Tribunal: STF
Processo: HC 263603
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 201.851/DF, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2º, do Código Penal) e de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    Narra a denúncia que, no dia 9 de dezembro de 2015, na aldeia HALAYTAKWA, próximo à cidade de Juína/MT, os réus submeteram ao cárcere privado e sequestraram os ofendidos Genes Moreira dos Santos, Marciano Cardoso Mendes e Renan Spessatto de Souza Leão (artigo 148, § 2° do CP), este último servidor público federal. 



    Além disso, em um segundo momento, cometeram os crimes de homicídio qualificado, com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel (artigo 121, §2°, inciso III do CP), bem como com o emprego de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa (artigo 121, §2° inciso IV do CP) dos ofendidos Genes Moreira dos Santos e Marciano Cardoso Mendes.



    Os recorrentes pertencem ao povo indígena ENAWENE NAWE [...]. 



    Em sede de Habeas Corpus, o Tribunal Regional Federal da 1ª concedeu, em parte, a ordem para “determinar a citação pessoal dos Pacientes com o concurso de intérprete que traduza os termos da acusação à língua Enawene Nawe”. 



    Buscando a “tradução da denúncia”, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. RECORRENTES INTEGRANTES DA ETNIA INDÍGENA ENAWENE-NAWE. AÇÃO PENAL. CITAÇÃO PESSOAL COM CONCURSO DE INTÉRPRETE. DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A presença de intérprete durante a citação é suficiente para assegurar o direito de defesa e o devido processo legal, conforme Resoluções 287/2019 e 454/2022 do CNJ. 



    5. Não há comprovação de hipossuficiência linguística dos recorrentes que justifique a tradução da denúncia, uma vez que demonstraram capacidade de comunicação em português em diversas ocasiões. 



    6. A tradução da denúncia não se faz necessária diante da determinação de citação pessoal com a presença de intérprete, que irá traduzir os termos da acusação para língua nativa, bem como pelo fato de que são assistidos por advogados. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso desprovido



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em síntese: “a negativa em se traduzir a exordial acusatória viola, para além dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o preceito que confere aos indígenas o direito à língua na amplitude que se lhe deve dar, de acordo com a interpretação constitucional consentânea ao caso”. Ao final, requer “a declaração da nulidade da decisão que negou o pedido dos pacientes para que a denúncia fosse traduzida para o idioma enawenê nawê”. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se, no presente caso, que a instância ordinária, embora não tenha identificado qualquer indicativo concreto de prejuízo ou dificuldade de compreensão dos atos processuais por parte dos acusados [pertencentes “ao povo indígena ENAWENE NAWE”], assegurou-lhes a assistência de intérpretes ao longo das fases do processo, de modo a garantir o pleno conhecimento da acusação e o respeito ao devido processo legal. Nesse sentido, consta do acórdão impugnado o seguinte registro:



    [...] 



    Nos termos da Resolução CNJ nº 287 de 25/06/2019, a autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete, preferencialmente membro da própria comunidade indígena, em todas as etapas do processo em que a pessoa indígena figure como parte: I - se a língua falada não for a portuguesa; II - se houver dúvida sobre o domínio e entendimento do vernáculo, inclusive em relação ao significado dos atos processuais e às manifestações da pessoa indígena; III - mediante solicitação da defesa ou da Funai; ou IV - a pedido de pessoa interessada. 



    [...] o artigo 193 do CPP expressamente garante a presença de um intérprete durante o interrogatório, quando o interrogado não falar a língua nacional. 



    Na hipótese dos autos, a defesa requer a tradução de documentos do processo. Ocorre que há uma clara distinção entre o direito à presença de um intérprete e o direito à tradução dos documentos constantes no processo. 



    Nota-se que as normas supracitadas asseguram aos réus a assistência de intérpretes durante as fases do processo, de forma a garantir o exercício do direito da ampla defesa e contraditório pelos réus, não havendo que se falar em tradução de peças produzidas no processo. 



    Além de não encontrar respaldo na legislação pátria, os argumentos da defesa não se sustentam no cenário fático apresentado nos autos, cujos elementos denotam a total desnecessidade dessa providência por parte do Juízo, acarretando, em verdade, atraso injustificado na marcha processual. 



    Diferentemente dos argumentos apresentados pelos patronos dos réus, não há qualquer indicativo concreto da ocorrência de prejuízo ou dificuldade de compreensão dos atos processuais por parte dos acusados, que inclusive são assistidos por advogados devidamente constituídos por eles, conforme procurações juntadas nos autos.



    Soma-se a isso que, perante a Autoridade Policial e o MPF, o acusado DODOWAI ENAWENE apresentou, em português, sua versão sobre os fatos narrados na denúncia (fls. 11/12, 344/348). 



    Em outra oportunidade, perante a Autoridade Policial, os três acusados, acompanhados dos advogados por eles constituídos, e seguindo as suas orientações, se reservaram ao direito de permanecerem calados, conforme consta dos termos de interrogatório (fls. 370/383, id. 152895385). O que demonstra que entenderam as orientações dadas pelos patronos constituídos, de modo que não há que se falar em deficiência nas suas defesas. 



    Finalmente, por ocasião da citação, os acusados DODOWAI ENAWENE e LALOKWARISE DETALIKWAENE ENAWENE se comunicaram em português, inclusive declarando que já haviam constituído advogados para acompanharem suas defesas. 



    De todos os elementos mencionados, verifica-se que nada indica uma possível hipossuficiência linguística por parte dos acusados que tenha impossibilitado a compreensão dos termos da acusação, e consequentemente o exercício do direito da ampla defesa e contraditório. Frisa-se, mais uma vez, que os três são assistidos por patronos constituídos por eles, desde a fase inquisitiva, até o presente momento, não havendo, portanto, nenhum fundamento apto a justificar o deferimento do pedido formulado, ante a ausência de qualquer prejuízo aos acusados.



    [...]



    Dessa forma, a Corte Regional concluiu que “a citação pessoal dos Pacientes com o concurso de intérprete que traduza os termos da acusação à língua indígena assegura a observância do devido processo legal, permitindo o amplo exercício do direito de defesa. Tenho por desnecessária, portanto, a pretendida tradução da denúncia”.



    O Superior Tribunal de Justiça, em igual direção, concluiu “que a legislação salienta a necessidade de intérprete para a garantia do pleno exercício do direito à língua, o que, a contento, já foi garantido na presente hipótese pelo acórdão atacado”.



    Nessas circunstâncias, não há falar em ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que as instâncias antecedentes observaram todos os procedimentos destinados a garantir aos acusados o pleno conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa. 



    Tal conclusão se reforça pelos elementos constantes dos autos, segundo os quais os recorrentes estão assistidos por advogados por eles constituídos desde a fase inquisitiva, além do registro de que “nada indica uma possível hipossuficiência linguística por parte dos acusados que tenha impossibilitado a compreensão dos termos da acusação”. De todo modo, repita-se: está assegurada a assistência de intérprete, razão pela qual não há qualquer indicativo de prejuízo que justifique a tradução integral de documentos. A esse propósito, consignou o STJ: 



    Note-se que, no caso em análise, não há se falar em hipossuficiência linguística, a ponto de prejudicar a ampla defesa dos acusados, tendo em vista que, consoante levantamento feito no parecer ministerial regional, os recorrentes compreendem e se comunicam muito bem no vernáculo, verbis:



    "Nesse sentido, quanto ao paciente DODOWAI ENAWENENAWE, verifica- se dos vídeos de IDs 153240857 e 153240859 da ação penal, que este é capaz de se comunicar em português, bem compreendendo as perguntas que lhe são feitas e as respondendo igualmente de maneira compreensível. Na citação realizada pelo Oficial de Justiça (ID 857996052 dos autos originários), de igual modo, o paciente foi capaz de se manifestar em português, de forma escrita, afirmando ter entendido a citação e, ainda, que repassaria a informação a seu advogado.



    [...]



    Quanto ao paciente WALAKORI ATAINAENE KAYROLI ENAWENE, embora tenha sido o único réu que não respondeu à citação do Oficial de Justiça - mas que, de fato, a recebeu, visto que também veio a constituir advogado -, há elementos que autorizam concluir que este é capaz, também, de se comunicar na língua portuguesa, mostrando-se apto a compreender suficientemente o alcance e o significado da acusação contra ele apresentada. Nesse sentido, veja-se que, em consulta ao Diário Oficial da União, o paciente logrou alcançar a primeira colocação no concurso público simplificado para a função de Agente de Proteção Etnoambiental (DOU de 22/11/2021 - Seção 3 - Extra B).



    [...]



    Por fim, em relação a LALOKWARISE DETALIKWAENE ENAWENE, verifica-se, inicialmente, que na comunicação com o Oficial de Justiça (ID 857996052 da ação penal), o paciente, embora informe não saber falar português, de modo contraditório, foi capaz de se comunicar, por escrito, com o servidor público, demonstrando ter sido alfabetizado na língua portuguesa. Ademais, novamente em consulta à internet, extrai-se que, em algumas ocasiões, o paciente se comunicou em português com a imprensa. Veja-se, nesse sentido, a entrevista concedida ao G1: [...]. De igual forma, o paciente integrou o Comitê Regional da Coordenação Regional Noroeste do Mato Grosso/MT, instituído com o objetivo fortalecer a política indigenista com a participação ativa das comunidades indígenas na discussão, proposição, deliberação, gestão e controle social das políticas públicas, tendo sido designado como membro titular [...]. 



    Verifica-se, pois, que não há razões para se acolher o argumento da defesa de que os recorrentes são pouco conhecedores da língua portuguesa, a ponto de justificar a necessidade da tradução da denúncia para a língua ENAWENE NAWE. 



    Demais disso, consta dos autos que os recorrentes constituíram advogados para patrocinar suas defesas desde a fase inquisitorial.



    Sob qualquer ângulo, portanto, não há razão suficiente para nulificar o ato impugnado, pois os autos demonstram que os pacientes têm pleno conhecimento da acusação, tendo, inclusive, constituído advogados desde a fase inquisitorial, inexistindo qualquer elemento que indique dificuldade ou impedimento para a compreensão do teor da denúncia. Desse modo, não se vislumbra qualquer ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.



    Por fim, registre-se que qualquer conclusão deste STF em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente